Tribunal: TJDFT
Processo: 0729225-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. VALOR CONSTANTE NO MANDADO. ATUALIZAÇÃO NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A executada não cumpriu com os requisitos do art. 916 do CPC, haja vista que utilizou o valor defasado da dívida cobrada, quando, ao postular o parcelamento, deveria atualizar o débito nos termos legais.

2. No caso, ao solicitar o parcelamento do débito, caberia à executada proceder à atualização da dívida nos termos legais, não sendo essa uma obrigação exclusiva da parte exequente ou do Judiciário.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.